Tribunal: TJPA
Processo: 0008977-19.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008977-19.2016.8.14.0401

APELANTE: NILTON VALENTE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA E USO DE ARMA. OITIVA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO COERENTE, COESO E SEM CONTRADIÇÕES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, STJ, IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há porque desclassificar o crime de roubo para furto, porque o recorrente subtraiu o bem da vítima mediante violência física, portando um pedaço de pau, agredindo-a, dando-lhe uma paulada em uma de suas mãos, causando temor à vítima que lhe entregou seus pertences;

2.

A circunstância judicial da culpabilidade possui fundamentação lacônica e genérica, fundamentando-a com elementos do próprio tipo penal, devendo ser neutralizada;

3.

Embora seja causa de diminuição da pena, não cabe a minoração da pena intermediária pela aplicação da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, esbarrando no impeditivo da Súmula 231, do C.STJ;

4.

As circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal e, portanto, não ensejam a redução da pena aquém do limite mínimo fixado pelo legislador;

5.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de _______________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0008977-19.2016.8.14.0401

VARA PENAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: NILTON VALENTE DA FONSECA

DEFENSORA PÚBLICA: HELEONORA CRISTINA SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por NILTON VALENTE DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime descrito no art.
157, caput, do Código Penal (roubo próprio), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 6 de maio de 2016.

Após instrução regular do feito, em 19 de julho de 2019, a ação penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o acusado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, caput, do Código Penal.

Inconformada com a decisão, a defesa do acusado interpõe recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (06/08/2023), a defesa requer a desclassificação para o crime tipificado no art. 155, do CP (crime de furto) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena om a supressão da circunstância judicial culpabilidade, além de aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a superação da Súmula 231, do STJ.

Em contrarrazões (07/08/2023), o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, negado provimento do apelo interposto.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, em parecer datado de 15/07/2024, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e no mérito, pelo desprovido do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples, por entender que, apesar de ter confessado a prática do crime, não empregou qualquer tipo de arma própria ou imprópria, e que não tinha o intento de produzir grave ameaça para a consumação do delito, portanto, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo.

Ocorre que o delito está comprovado nos autos pelas declarações da vítima. O apelante coagiu a vítima a lhe entregar seu pertence que passo a transcrever:

“
[...]
QUE, a depoente na noite de 15 do mês e ano corrente, por volta das 20:00 horas estava no interior de sua residência, quando os seus cachorros começaram a latir e a depoente foi ver o que estava ocorrendo, e nessa ocasião foi surpreendida com a chegada de um indivíduo que estava pelas suas costas e em seguida a depoente de alarme e este correu para o interior da residência e pegou um estilete que estava em cima de uma mesa e passou a ameaçar a depoente e como a mesma enfrentou o acusado, o mesmo armou-se com um pedaço de pau e aplicou uma paulada em sua mão direita, o que impossibilitou a depoente de evitar o assalto; QUE, o bandido subtraiu UM APARELHO CELULAR LG, LIFE GOOD, PRIME DUAL TV E UM NOOT BOOK; QUE, na noite de ontem, por volta das 19:30 horas a depoente juntamente com familiares passava pela Praça do Carananduba e reconheceu o acusado que estava em um bar; QUE, foi acionada uma viatura da Policia Militar que fez a sua detenção e prontamente a

depoente o reconheceu como sendo a mesma pessoa que havia lhe assaltado; QUE, após muita conversa o acusado que foi identificado como NILTON VALENTE DA SILVA confessou que havia roubado a depoente e em seguida levou os policiais no local onde havia escondido os objetos.
[...]”

(trecho extraído da mídia de vídeo).

O depoimento da vítima é firme e seguro tanto na fase policial quanto na fase judicial, e neste ato, ele demonstra que o ato foi praticado com violência posto que foi abordada pelo recorrente que, munido de um pedaço de pau, deu-lhe uma paulada na mão e subtraiu seu celular e sua motocicleta. Neste sentido
“Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar.”
(ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018).

O PM Anderson Sodré Batista declarou, de forma uníssona que estava em ronda com seu parceiro quando foi acionado a prender o acusado. O ofendido tinha sido assaltado pelo recorrente e foi reconhecido por ele em um bar. Após interrogarem o apelante, confessou a autoria do delito.

Quanto à alegação de ausência de vestígios da violência física, de forma a embasar a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, a oitiva da vítima é plenamente válida a lhe ratificar.
Ressalte-se que o Réu, preso em flagrante delito logo após o crime, confessou a prática delitiva em juízo.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo, uma vez que o recorrente rendeu a vítima pois estava com um pedaço de pau, ameaçando agredindo-a aplicando uma paulada em sua mão,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.”

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

Compulsando a sentença, vê-se que o julgador não valorou a pena de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Das 8 circunstâncias judiciais utilizadas para aplicar a pena, 7 foram julgadas neutras, valorando o magistrado apena a culpabilidade.

(i)

A
culpabilidade
descrita no art. 59, do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria,
a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta,
podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

No caso em tela, o Magistrado a quo declarou em seu decisum que a culpabilidade do recorrente
“
esta se refere ao grau de reprovação da conduta em face das características pessoais do agente e do crime. No caso em comento, o Juízo agiu acertadamente em negativar a culpabilidade do réu, haja vista que ele agrediu a vítima com um pedaço de madeira, ao ponto de ela precisar ter a mão enfaixada
;”
como aduz o magistrado sentenciante, não é suficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do apelante, já que a utilização de um pedaço de pau e bater na mão da vítima, ainda enfaixada, é próprio do tipo penal. No mesmo sentido, presume-se que a prática ocorreu com grave ameaça, pela própria idade da ofendida.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que:

“(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:

“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

In casu
, entendo que o julgador incorreu em erro, ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante. Logo, entendo que a referida circunstância judicial deve ser neutralizada.

A pena-base será então fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz primevo julgou que, embora tenha confessado o crime, não pode reduzir a pena, haja vista o impeditivo estabelecido pela Súmula 231, do STJ.

Diante isso, a defesa requereu em suas razões recursais, a valoração da confissão do recorrente e superação da aplicação da Súmula 231, STJ.

De fato, o recorrente confessou a autoria do delito em juízo.

Não obstante, não adentrarei no mérito sobre a possibilidade de aceitação ou não da confissão junto à autoridade policial porque a pena-base já se encontra em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, destaco que a não aplicação da Súmula 231 do STJ ao caso concreto fere o princípio constitucional da legalidade, pois no nosso direito penal, o legislador delimita a pena máximo e mínima a ser aplicada a cada crime. Cabe ao magistrado fixar a pena do réu nos limites que lhe foram delimitados.

Ademais, o art. 59, inciso II, do CP, dispositivo que determina como o juiz de direito deve aplicar a pena determina que ele deverá obedecer:
“a quantidade da pena aplicável, dentro dos limites previstos.”

Trata-se de postulado importante, uma vez que as causas atenuantes e agravantes não constituem o tipo penal e, portanto, devem servir de parâmetro intransponível ao magistrado na hora da fixação da pena. neste sentido:

“(...)

2. Esse entendimento ampara-se em uma interpretação segundo a qual as circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal e, portanto, não ensejam a redução da pena aquém do limite mínimo fixado pelo legislador, que deve servir de parâmetro intransponível para o aplicador do direito quando da dosagem da pena a ser aplicada.

3. A legalidade e constitucionalidade do enunciado já foram avaliadas pela Suprema Corte quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, em sede de Repercussão Geral, bem como em Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça

4. Não obstante se reconheça a existência de circunstância atenuante em favor do apelante, não se faz possível a sua aplicação na hipótese dos autos, ante a impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

5. Apelação criminal conhecida e não provida.”

(TJ-AM - APR: 00004624420148045800 Maués, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022)

Trata-se de matéria já pacificada na nossa jurisprudência. Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Logo, a
pena intermediária será mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença
recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2024